Tribunal: TJSP
Processo: 1021424-73.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Acidente do trabalho – Vendedora – Acidente típico - Lesão no joelho direito – Alegação de que o acidente típico teria agravado a patologia na coluna, fibromialgia e transtorno psiquiátrico (depressão) –- Laudo pericial conclusivo – Binômio incapacidade laborativa/nexo causal não caracterizados - Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Improcedência mantida –

Ementa:
Acidente do trabalho – Vendedora – Acidente típico - Lesão no joelho direito – Alegação de que o acidente típico teria agravado a patologia na coluna, fibromialgia e transtorno psiquiátrico (depressão) –- Laudo pericial conclusivo – Binômio incapacidade laborativa/nexo causal não caracterizados - Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.